Tribunal: CARF
Processo: 15465.002525/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.002525/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.493 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDO OTAVIO SOARES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU REFORMA. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-33.885 da 7a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 64 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/665537694732287, expedida em 09/11/2009, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$379,43 e seus consectários legais,
totalizando R$730,24, com juros de mora calculados até 30/11/2009, fls. 6 a 10.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos do Comando
do Exército, no valor de R$129.927,60.
Cientificado da notificação em 30/11/2009, fls. 17, o contribuinte apresentou
impugnação em 17/12/2009, fls. 3 a 5, acompanhada dos documentos de fls. 11 a 16,
contestando o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.002525/2009-36
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002525/2009-36

Alega que é portador de moléstia grave capitulada em lei, com início da doença em
29/05/2000, e que foi reformado a contar de 21/07/2008, não obstante encontrar-se
anteriormente na reserva remunerada - aposentadoria, no linguajar comum.
Sustenta que a partir de outubro de 2009 foi suspensa a retenção do imposto de renda no
seu contracheque mensal.
O Despacho Decisório de fls. 35, com amparo no Termo Circunstanciado de fls. 29 a
34, decidiu por deferir a proposta de manutenção parcial do lançamento, alterando a
exigência de imposto suplementar de R$379,43 para imposto a restituir ajustado de
R$14.508,10.
No mencionado Termo Circunstanciado, a autoridade revisora entendeu que o
contribuinte foi reformado em 21/07/2008 e que era portador de moléstia grave
tipificada no texto legal a partir de 11/03/2008, razão pela qual considerou como
rendimentos tributáveis os percebidos no período de janeiro de 2007 a julho de 2007,
totalizando R$75.791,10, enquanto os rendimentos isentos alcançaram a importância de
R$54.136,50.
Intimado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado em 03/12/2014, fls. 44, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 10/12/2014, fls. 46 a 50,
acompanhada dos documentos de fls. 51 a 61, insurgindo-se parcialmente contra a
decisão.
Pontua que o início de sua doença se deu em 29/05/2000 e não 11/03/2008, data
informada pela autoridade revisora, sem saber de onde ela foi extraída.
Argumenta que foi reformado em 21/07/2008, mas que já se encontrava na reserva
remunerada, correspondente à aposentadoria no meio civil, desde 20/06/1995.
Defende que a legislação tributária contempla as hipóteses de aposentadoria ou reforma
no caso da isenção para os portadores de moléstia grave.
Sustenta, com base nos argumentos elencados, que os rendimentos tributáveis apurados
como omissão pela autoridade revisora são oriundos de equívoco na interpretação da
legislação.
Requer a restituição dos valores incontroversos apurados no Despacho Decisório
(R$14.508,10).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O direito à isenção do pagamento do imposto de renda das pessoas portadoras de
moléstia está previsto na norma contida no art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no
7.713/88.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
[...]
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002525/2009-36

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
[...]
Interpreta-se da leitura da mencionada norma que a isenção do imposto de renda está
condicionada ao cumprimento de dois requisitos, de forma concomitante: a) que os
rendimentos sejam provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão; b) que a pessoa
física seja portadora de moléstia grave, indicada na lei.
Por outro lado, o art. 30 da Lei no 9.250, de 95, definiu que a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No caso em discussão, o interessado somente foi reformado em 21/07/2008, fls. 12, de
forma que o primeiro requisito legal não se cumpriu para o ano-base 2007, ano em
debate na notificação de lançamento.
Apesar de se encontrar na reserva remunerada desde 20/06/1995, fls. 55, a legislação
mencionada é clara ao pontuar que a isenção somente abrange proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Se o legislador desejasse contemplar a figura da
reserva remunerada como uma das situações ensejadoras da isenção do imposto de
renda, a teria indicado na legislação tributária.
O Código Tributário Nacional, na redação do seu art. 111, inciso II, indicou que se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Assim, não cabe à autoridade fiscal adotar uma interpretação extensiva quanto ao
disposto nos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/88.
O laudo médico expedido pelo Comando da 1a Região Militar, assinados por Capitão e
Tenentes-Médicos, fls. 14, indica que o sujeito passivo é portador de neoplasia maligna,
cuja data de início da doença é 11/03/2008, indicada de forma expressa no campo
"OBSERVAÇÕES", com transcrição a seguir de seus termos em razão da insurgência
do interessado quanto a tal marco temporal:
OBSERVAÇÃO:
Não foram esgotados todos os recursos da medicina especializada e observados os
prazos, constantes de legislação específica, para a recuperação da(s) doença(s) e/ou
lesão(ões) da(s) qual(is) o inspecionado é portador. Data do início da doença: 11 de
março de 2008 (fl 15). É doença passível de controle clínico, deverá ser submetido a
nova inspeção de saúde em 09 de julho de 2013. (grifei)
Desse modo, socorrendo-me do mencionado laudo, verifico que o contribuinte era
portador de neoplasia maligna a partir de 11/03/2008, sem ser possível contemplar os
rendimentos tributáveis auferidos no ano-base 2007.
Ante tais considerações, conclui-se que o interessado não atendeu a nenhum dos
requisitos legais para gozar do direito à isenção do imposto de renda no ano-calendário
2007, motivo pelo qual deve ser mantida a omissão apurada pela autoridade revisora.
Sobre o pedido de restituição do valor incontroverso, o Sistema SiefWeb revela que já
foi objeto de crédito na conta corrente do interessado em fevereiro de 2015.
Voto por julgar a impugnação improcedente e não reconhecer o direito creditório
remanescente pleiteado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2016, Recurso Voluntário, fl. 70, sustentando, em apertada síntese, que por
ocasião dos fatos fiscalizados era portador de moléstia grave e estava na reserva remunerada, na
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002525/2009-36

inatividade, o que equivale a aposentadoria, logo situação que atende as condições exigidas na
lei isentiva.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
Em breve repasse do acima já relatado, o contribuinte, militar, foi autuado por
omissão de rendimentos e apresentou impugnação alegando ser portador de moléstia grave
relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância considerou não atendidas as condições
para o gozo da isenção uma vez não ter sido comprovado que os rendimentos em questão, do ano
de 2007, tratavam-se de proventos de aposentadoria ou reforma e, ainda, não ter sido o
contribuinte à época dos fatos portador de moléstia grave que lhe permitiria pleitear o benefício.
Em sede de recurso voluntário o recorrente explica que na ocasião não havia sido
ainda reformado mas encontrava-se desde 1995 na reserva remunerada, conforme comprovante
de fl. 55, o que equivale à aposentadoria do cidadão civil, em razão da inatividade.
A questão nesse aspecto encontra-se pacificada na esfera administrativa a favor do
recorrente pela Súmula CARF no 63, que vincula este julgador:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Quanto a ser portador de moléstia grave, o recorrente esclarece que de fato, em
sede de impugnação, equivocou-se e trouxe aos autos a comprovação de que era portador de
moléstia que isentaria seus benefícios somente a partir de 11/03/2008, o que cobriria apenas
parte do período objeto da fiscalização. Entretanto, em recurso voluntário, acrescenta que já era
anteriormente portador de outra moléstia, também relacionada na lei que concede a isenção em
análise, e para comprovação faz juntar aos autos o laudo médico denominado “Ata de Inspeção
de Saúde”, subscrito por junta médica do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, fl. 76, onde
de fato está atestado ser o interessado portador de moléstia especificada na lei 7.713/88 com
início em maio/2000, devendo submeter-se a nova inspeção de saúde somente em junho/2013.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002525/2009-36

Entendo então que, no caso concreto, atendidos ambos condicionantes legais para
que se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Original